Tribunal: CARF
Processo: 13062.000235/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.000235/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.593 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
IVO JOEL BORATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.000235/2010-07
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000235/2010-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 08 a 13, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 3.390,28, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), a ser adicionado da multa de ofício de 75% e de juros
moratórios, referente ao exercício 2008. O crédito tributário apurado é de R$ 6.640,20,
calculado até 30.04.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2008, ano-calendário 2007, DIRPF/2008, Retificadora, cópia às fls. 30 a 35, quando
foram apuradas irregularidades às normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” - fls. 10 e 11, a saber:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 86.284,90, admitido, no entanto, o correspondente imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 23.115,62, confrontadas as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o, e parágrafos, e 8o da
Lei no 7.713/88, arts 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, e art.
43 e 45 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99; e
b) compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 2.865,08,
confrontadas as informações e documentos apresentados pelo contribuinte e as
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, art. 25 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, art. 87, inciso IV do RIR/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, à fl. 02, alegando, inicialmente, que não
houve omissão de rendimentos, visto que o referido valor relativo ao item “Indenizações
por Rescisão de Contrato de Trabalho, inclusive à Título de PDV” foi informado no
campo “Rendimentos Não Tributáveis”, e cujo imposto de renda foi integralmente
retido na fonte. Assinala, ainda, que, em função da complexidade do assunto, incorreu
em erro ao informar em campo indevido da declaração retificadora a soma dos valores
constantes em DARF, cujo código de receita é 0211. Junta documentação anexada às
fls. 04 a 06.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA EM
DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA.
Mantida a omissão de rendimentos tributáveis de natureza salarial recebidos de pessoa
jurídica conforme indicação no Termo de Rescisão e em informação na DIRF.
IMPOSTO DE RENDA COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO.
Incabível a compensação a título de imposto de renda complementar com parcelas
referentes a quotas do imposto de renda apurado na DIRPF/2008.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000235/2010-07

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
b) o contribuinte não declarou os valores oriundos de ação judicial por falta de
apresentação do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora
c) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
d) os rendimentos recebidos de ação judicial estão comprovados nos autos
e) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que, relativamente ao valor residual da infração
sobre dedução de pensão alimentícia judicial, o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000235/2010-07

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à análise da
matéria litigiosa.
De imediato, cumpre ressaltar que os valores de R$ 349,35 e R$ 2.515,73,
constantes em Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARFs, às fls. 04 a
06, cujo código da receita é 0211, e o período de apuração 31.12.2007, data de
vencimento 30.04.2008, referem-se a parcelas (quotas) do imposto devido apurado na
DIRPF/2008. Por conseguinte, resta indevida a compensação do imposto de renda
complementar no valor de R$ 2.865,08, nos termos do art.87 do RIR/99.
De outra parte, o contribuinte percebeu rendimentos bruto do trabalho
assalariado do Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91, relativo a
remuneração de horas extras e desvio de função, no valor de R$ 86.284,90, no mês de
setembro de 2007, conforme “Termo de Conciliação” perante a Comissão de
Conciliação Prévia – CCP, à fl. 25, tratando-se, portanto, de rendimentos tributáveis
de natureza salarial, sendo, entretanto, considerado o correspondente imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 23.115,62, valores ratificados em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, em pesquisa efetuada em 02.07.2012.
Dessa forma, fica mantida a referida omissão de rendimentos tributáveis,
observado o disposto no artigo 43 do RIR/99.
Com efeito, à vista das informações supramencionadas, conclui-se como correto
o procedimento da ação fiscalizadora que apurou o imposto de renda suplementar
(Cód.2904) no valor de R$ 3.390,28.
Diante do exposto e de tudo o que consta do processo, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção integral da decisão recorrida neste
pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
a insubsistência das infrações constantes nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000235/2010-07

Fl. 65
DF CARF MF
Original